Tribunal: TJPA
Processo: 0800736-48.2019.8.14.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4980 - Nota Promissória
Data de julgamento: 2023-12-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800736-48.2019.8.14.0003

APELANTE: JOZIMO VINENTE BENTES

APELADO: SUELY DE ARAUJO ALCANTARA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0800736-48.2019.8.14.0003

APELANTE: JOZIMO VINENTE BENTES

Advogados do(a) APELANTE: MARJEAN DA SILVA MONTE - PA15078-A, DIENNE PATRYCIA LOPES BENTES - PA18486-A

APELADA: SUELY DE ARAUJO ALCANTARA

Advogado do(a) APELADA: ELEM FABRICIA SARMENTO DE SANTANA - PA23220-A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA – PRELIMINAR: NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA – MÉRITO - NOTA PROMISSÓRIA -
DOCUMENTO HÁBIL A AMPARAR A PRETENSÃO MONITÓRIA -
"
CAUSA DEBENDI
" – DESNECESSIDADE – TÍTULO CAUSAL – DISCUSSÃO – POSSIBILIDADE – ÔNUS DA PROVA DO EMBARGANTE – ART. 373, INCISO II DO CPC – INEXISTÊNCIA DE PROVA IMPEDITIVA, EXTINTIVA OU MODIFICATIVA DO DIREITO PLEITEADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2022, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
JOZIMO VINENTE BENTES
em face da sentença (ID. 14194021) que julgou procedente os pedidos formulados na inicial e constituiu o título executivo judicial na Ação Monitória ajuizada por
SUELY DE ARAUJO ALCANTARA
.

Na origem, a apelada ajuizou ação monitória amparada em nota promissória, no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), salientando a necessidade de atualização do valor, que chegaria a R$ 40.583,13 (quarenta mil quinhentos e oitenta e três reais e treze centavos), objetivando a constituição do título executivo judicial.

A parte requerida apresentou embargos monitórios (ID. 14194007).

O Juízo de origem julgou procedente a monitória e constituiu o título executivo judicial (ID.

14194021).

Irresignado, o demandado interpôs recurso de apelação no id. 14194024, onde alega em resumo a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, e, no mérito, a nulidade do título, posto que
tendo a autora afirmado que a dívida decorre de venda de mercadoria, deveria ter instruído a ação com cópia da nota fiscal das mercadorias fornecidas.

Sustenta ainda que se trata de pratica de agiotagem, proibida no ordenamento jurídico vigente, bem assim que já pagou até um valor a mais que devia à apelada, salientando que a mesma teria se recursado a assinar os recibos das parcelas correspondentes, assinando somente o referente a parcela de n. 7, pugnando pela aplicação de multa por litigância de má-fé.

Ao final pugna pela reforma da sentença para fins de se julgar totalmente improcedente a demanda.

Contrarrazões ofertadas no id. 14194031, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, (....) de 2023.

Belém,( PA), 2023.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

Prima facie, passo a apreciação da preliminar suscitada pelo ora apelante:

PRELIMINAR: NULIDADE DA SENTENÇA

Argui o ora apelante a ausência de fundamentação da sentença recorrida, pugnando pela sua nulidade.

Da análise dos autos, observa-se que a sentença se encontra suficientemente fundamentada, em observância ao disposto no art. 93, IX, da CF. Além disso, a decisão contrária aos interesses da parte não significa que foi proferida sem a devida fundamentação.

Ora, o julgado atacado expressou o entendimento do magistrado para o caso específico, enfrentando as questões suscitadas e, assim, formando seu convencimento para um juízo de procedência da ação monitória formulado pela recorrida, de sorte que,
conforme jurisprudência dos Tribunais Superiores, a decisão acompanhada de fundamentação, ainda que sucinta, não afronta o preceito do art. 93, IX, da Constituição.

No mais, importante mencionar que as provas foram valoradas de acordo com as peculiaridades do caso vertente, até aquele momento, de sorte que o apelante, sentindo-se prejudicado, interpôs o recurso cabível, não havendo, portanto, que se falar em nulidade.

Ante o exposto, REJEITO a preliminar.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal a aferição do preenchimento ou não dos requisitos exigidos para o acolhimento da pretensão monitória; bem assim acerca da necessidade de comprovação da relação jurídica que originou o título de crédito.

Como é sabido, a ação monitória tem por finalidade a busca no judiciário da
declaração da existência do direito pessoal de crédito, ou seja, o reconhecimento de que há uma obrigação a ser cumprida por uma parte devedora em face da parte credora, tudo ante a ausência de executividade do título jurídico extrajudicial.

Nesse sentido, o procedimento injuntivo tem por objetivo precípuo simplificar o processo de conhecimento e conceder força de executoriedade ao título executivo, dando-lhe certeza, liquidez e exigibilidade.

O diploma processual civil vigente, estabelece em seu art. 700, incisos, que a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz a quantia tida como devida.

Nesse contexto, para o ajuizamento do procedimento monitório, faz-se necessária, em regra, a apresentação de documento escrito que comprove, minimamente, a existência de uma relação obrigacional, evidenciando, no presente caso, o dever de pagar quantia certa.

In casu
, trata-se de nota promissória, onde o recorrente em nenhum momento alega que, por exemplo, a assinatura ali constante não seria de sua autoria, limitando-se a questionar a origem da dívida e afirmando que já havia pago um valor até superior àquele que está sendo cobrado.

Insta destacar, entretanto, que a referida tese foi firmada em relação ao momento de ajuizamento da ação monitória, ocasião em que o credor não será obrigado a mencionar o negócio jurídico de
origem
como condição de processamento do pleito monitório.

De outro modo, embora não se exija do credor, no ajuizamento da ação monitória que comprove o negócio jurídico subjacente à emissão da cártula, nada obsta que o demandado suscite tal questão como matéria de defesa, nos embargos monitórios, como ocorreu
in casu
.

Nesse sentido, também já decidiu a Egrégia Corte da Cidadania:

DIREITO COMERCIAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO MONITÓRIA EMBASADA EM CHEQUE PRESCRITO. VIABILIDADE. MENÇÃO AO NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE. DESNECESSIDADE. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS À MONITÓRIA DISCUTINDO O NEGÓCIO QUE ENSEJOU A EMISSÃO DO CHEQUE
. POSSIBILIDADE. 1. O cheque é ordem de pagamento à vista, sendo de 6 (seis) meses o lapso prescricional para a execução após o prazo de apresentação, que é de 30 (trinta) dias a contar da emissão, se da mesma praça, ou de 60 (sessenta) dias, também a contar da emissão, se consta no título como sacado em praça diversa, isto é, em município distinto daquele em que se situa a agência pagadora. 2. Se ocorreu a prescrição para execução do cheque, o artigo 61 da
Lei do Cheque
prevê, no prazo de 2 (dois) anos a contar da prescrição, a possibilidade de ajuizamento de ação de locupletamento ilícito que, por ostentar natureza cambial, prescinde da descrição do negócio jurídico subjacente. Expirado o prazo para ajuizamento da ação por enriquecimento sem
causa
, o artigo 62 do mesmo Diploma legal ressalva a possibilidade de ajuizamento de ação de cobrança fundada na relação causal.
3. No entanto, caso o portador do cheque opte pela ação monitória, como no caso em julgamento, o prazo prescricional será quinquenal, conforme disposto no artigo
206
,
§ 5º
,
I
, do
Código Civil
e não haverá necessidade de descrição da
causa

debendi
. 4. Registre-se que, nesta hipótese, nada impede que o requerido oponha embargos à monitória, discutindo o negócio jurídico subjacente, inclusive a sua eventual prescrição, pois o cheque, em decorrência do lapso temporal, já não mais ostenta os caracteres cambiários inerentes ao título de crédito
. 5. Recurso especial provido.

(STJ -
REsp 926.312/SP
, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/09/2011, DJe 17/10/2011). (Grifei).

Não obstante, havendo inversão da iniciativa do contraditório na oposição dos embargos monitórios, recai sobre o requerido/embargante o ônus probatório quanto às alegações por ele suscitadas, ou seja, demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, a teor do art. 373, inciso II do CPC.

Corroborando com o posicionamento supra, vejamos precedente jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO MONITÓRIA - CHEQUE PRESCRITO - PROVA DA "
CAUSA

DEBENDI
" - DESNECESSIDADE - CERTEZA E LIQUIDEZ - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO CREDOR
- CONVERSÃO EM MANDADO EXECUTIVO - RECURSO NÃO PROVIDO. -
Faz-se, prescindível, no bojo de ação monitória, a produção de prova acerca da
origem
do crédito lançado em cheque que instrui a inicial, eis que, consoante pacífica jurisprudência, a apresentação do título de crédito prescrito, junto à peça vestibular revela-se suficiente à demonstração do
direito autoral
. - Instruída a ação monitória com título executivo prescrito, incumbe ao réu, por força do art.
373
,
II
, do
CPC
, o ônus de comprovar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do autor, de modo que, deixando de fazê-lo, há que se manter a improcedência dos embargos monitórios
.

(TJ/MG - Apelação Cível 1.0637.08.064353-8/001, Relator (a): Des.(a) Shirley Fenzi Bertão, 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/09/2019, publicação em 11/09/2019). (Grifei).

Na hipótese, verifica-se que as alegações trazidas pelo apelante para vulnerar a legitimidade do título que assenta a pretensão monitória, consiste no argumento de que a promissória decorreria da prática de agiotagem, bem assim que este provavelmente já teria sido adimplido.

Pois bem, acerca do alegado adimplemento do título, verifica-se que o apelante não trouxe aos autos nenhum documento hábil a comprovar o efetivo pagamento da dívida. O recibo apresentado (ID 14194009) faz referência a um débito com valor diferente daquele mencionado na exordial, não havendo, assim, provas de que se trata da mesma dívida.

Igualmente, no que concerne a alegação de que a nota promissória emitido decorreria da prática de agiotagem, evidencia-se inexistir prova peremptória do alegado, de maneira que resta presumida a boa-fé do emitente e do beneficiário.

Assim, entendo que o embargante, ora apelante, não conseguiu demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, consoante insculpido no art. 373, inciso II do CPC, impondo-se a manutenção na integra da sentença testilhada.

Ante o exposto, Conheço do Recurso e Nego-lhe Provimento, mantendo na íntegra a sentença ora vergastada.

É O VOTO

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 20/12/2023